Tribunal: TJES
Processo: 5000826-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.

In casu
, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária da demanda, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, máxime porque a Recorrente não logrou êxito em apresentar eventuais provas, ainda que indiciárias, de que as anomalias identificadas no Laudo Técnico apresentado pelo Recorrido na demanda revelam-se insubsistentes.

III.
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020)
” (STJ - AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

IV.
Na espécie, ainda que a entrega do empreendimento tenha ocorrido em 17/03/2016 (habite-se), como alegada a Recorrente, certo é que a propositura da demanda de origem ocorreu em 25/08/2020, de modo que os vícios construtivos apresentados dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos são de responsabilidade da Recorrente, a qual, inclusive, não pode exigir-se de repará-los sob a justificativa de suposta inexistência de urgência.

V.
Na hipótese dos autos, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, cabe assentar a existência de pressuposto do
periculum in mora
, porquanto, em matéria de vícios que possam comprometer a habitabilidade, tem-se por configurada a situação de risco, sendo injustificável se protrair no tempo os pretendidos reparos.

VI.
No tocante à tese de irreversibilidade das medidas ordenadas pelo Juízo
a quo
, revela-se impróspera a irresignação, até porque, se não prevalecerem por ocasião do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação pelos gastos gerados por tais reparos ordenados liminarmente.

VII
.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VIII.
Julgado prejudicado Agravo Interno interposto em face da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000826-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º
5000826-73.2022.8.08.0000

Recorrente: MRV Engenharia e Participações S/A

Recorrido: Condomínio Residencial Parque Gama

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2099487, p. 24/25 e id. 2099488, p. 01/02), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara de Serra
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
a fim de determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inicie todos os reparos necessários no empreendimento autor observando a tabela de classificação de anomalias apresentada com grau de prioridade sita, conforme consta no laudo técnico de fls. 197/307
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Recorrente alega, em síntese, que “
não há falar no preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito invocado (itens com notória ocorrência em razão do uso e falta de manutenção) e perigo de dano ou risco ao resultado do processo (não foi apresentado fato novo indicando tal necessidade)
”.

Enfatiza que “
de acordo com a exordial, esta praticamente presume a existência de determinados vícios nas áreas comuns do empreendimento, o que é de todo defeso tratando-se de danos materiais. Cabe ressaltar que o condomínio agravado sequer descreveu detidamente os vícios que alega, fazendo menção ao parecer técnico acostado à exordial. (...) Isto é, estamos diante de exordial que se limita a fazer referência a chamados de reparos abertos e recusados pela agravante, não havendo uma única menção sobre quais medidas preventivas foram adotadas pelo condomínio autor e desconsidera o fato de a entrega do empreendimento ter ocorrido em 2016. (...) De toda sorte, ainda que assim não fosse, o parecer técnico indicado na exordial é do ano de 2020, isto é,
foi formulado mais de quatro após a entrega do empreendimento
”.

Frisa que deve ser impugnado “
o laudo técnico produzido unilateralmente pelo agravado na medida em que representa uma visão subjetiva e unilateral do empreendimento, não levando em conta as responsabilidades do condomínio, bem como a documentação relativa, sendo fundamental a formação do contraditório e perícia judicial isenta para aferição da pertinência dos apontamentos
”.

Destaca, outrossim, que “
os fatos possuem tamanha gravidade que, mesmo tendo sido evidenciados desde março de 2020 (vide fl. 199 dos autos de origem), não ensejaram a postulação da medida de urgência após o ajuizamento da demanda ou mesmo acionamento da agravante para providências
”.

Pontua, de igual modo, que “
a
lém de não guardar a probabilidade do direito invocado pelo agravado e não ser demonstrado o perigo de dano, a decisão proferida pelo douto juízo singular deixou de observar que o cumprimento do comando decisório imporá medida irreversível para a agravante, eis que, após realizados os reparos determinados, não será possível verificar as causas que levarão a ocorrência dos fatos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 2142672), determinando a juntada de cópia da Certidão de intimação da Decisão recorrida, o que restou apresentado na Petição subsequente (id. 2174357).

Decisão (id. 2399356), indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo Interno (id. 2584311) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face da Decisão indeferitória do efeito suspensivo.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 2594864) e Contraminuta ao Agravo Interno (id. 3136095), ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 2099487, p. 24/25 e id. 2099488, p. 01/02), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara de Serra
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
a fim de determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inicie todos os reparos necessários no empreendimento autor observando a tabela de classificação de anomalias apresentada com grau de prioridade sita, conforme consta no laudo técnico de fls. 197/307
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Recorrente alega, em síntese, que “
não há falar no preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito invocado (itens com notória ocorrência em razão do uso e falta de manutenção) e perigo de dano ou risco ao resultado do processo (não foi apresentado fato novo indicando tal necessidade)
”.

Enfatiza que “
de acordo com a exordial, esta praticamente presume a existência de determinados vícios nas áreas comuns do empreendimento, o que é de todo defeso tratando-se de danos materiais. Cabe ressaltar que o condomínio agravado sequer descreveu detidamente os vícios que alega, fazendo menção ao parecer técnico acostado à exordial. (...) Isto é, estamos diante de exordial que se limita a fazer referência a chamados de reparos abertos e recusados pela agravante, não havendo uma única menção sobre quais medidas preventivas foram adotadas pelo condomínio autor e desconsidera o fato de a entrega do empreendimento ter ocorrido em 2016. (...) De toda sorte, ainda que assim não fosse, o parecer técnico indicado na exordial é do ano de 2020, isto é,
foi formulado mais de quatro após a entrega do empreendimento
”.

Frisa que deve ser impugnado “
o laudo técnico produzido unilateralmente pelo agravado na medida em que representa uma visão subjetiva e unilateral do empreendimento, não levando em conta as responsabilidades do condomínio, bem como a documentação relativa, sendo fundamental a formação do contraditório e perícia judicial isenta para aferição da pertinência dos apontamentos
”.

Destaca, outrossim, que “
os fatos possuem tamanha gravidade que, mesmo tendo sido evidenciados desde março de 2020 (vide fl. 199 dos autos de origem), não ensejaram a postulação da medida de urgência após o ajuizamento da demanda ou mesmo acionamento da agravante para providências
”.

Pontua, de igual modo, que “
a
lém de não guardar a probabilidade do direito invocado pelo agravado e não ser demonstrado o perigo de dano, a decisão proferida pelo douto juízo singular deixou de observar que o cumprimento do comando decisório imporá medida irreversível para a agravante, eis que, após realizados os reparos determinados, não será possível verificar as causas que levarão a ocorrência dos fatos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 2142672), determinando a juntada de cópia da Certidão de intimação da Decisão recorrida, o que restou apresentado na Petição subsequente (id. 2174357).

Decisão (id. 2399356), indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo Interno (id. 2584311) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face da Decisão indeferitória do efeito suspensivo.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 2594864) e Contraminuta ao Agravo Interno (id. 3136095), ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2399356), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e tutela de urgência” proposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES SA
, ambos qualificados, pelas razões vestibularmente expostas na inicial de fls.02/41
.

Sustenta a parte autora que, o empreendimento imobiliário condomínio residencial parque gama foi construído pela requerida e liberado para moradia em 08 de dezembro de 2016, ocorre que, com a ocupação das unidades residenciais foram identificadas diversas falhas na construção, assim como diferenças entre os materiais constantes no memorial descritivo e aqueles que foram efetivamente empregados na obra
.

Alega ainda a parte autora, que devido a inúmeras irregularidades no condomínio, os moradores do Bloco 4, vem sofrendo com constantes inundações pela água da chuva cumulada com a água do esgoto, que ao longo dos anos vem causando estragos nos imoveis.

Diante disso, a parte autora pleiteia, em sede tutela de urgência, que a requerida seja compelida a reparar de forma imediata e adequada, conforme tabela de classificação de anomalias apresentada com grau de prioridade alta, conforme consta no laudo técnico de fls. 197/307
.

À inicial vieram acostados os documentos de fls. 42/383.

É o breve relatório.
Decido.

Pretende a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, que a requerida seja compelida a realizar o reparo imediato de trincas, fissuras e desprendimento, observados na fachada, laje ática e telhado, bem como a inadequação do sistema de drenagem da água pluvial, que resulta em alagamentos, sob pena de multa diária.

(...)

Atento a tais requisitos e, mediante juízo não exauriente, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, senão vejamos:

a) probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris,
encontra-se evidenciada pelos documentos acostados à inicial, em especial, o laudo técnico, de fls. 197/307 o qual em suas considerações finais orienta para que todas as manifestações patológicas sejam corrigidas, e que o não atendimento as medidas necessárias seria prejudicial a habitabilidade, salubridade e estabilidade do imóvel.

b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –
periculum in mora –
sobressai inequívoco, tendo em vista a necessidade de reparação urgente dos vícios considerados críticos conforme demonstrado em laudo técnico de fls. 197/307, deixando claro o risco iminente e prejudicial a segurança dos moradores, bem como a habitabilidade do imóvel
.

A jurisprudência pátria confirma tal entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFEITO NO IMÓVEL - COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - INOCORRÊNCIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO RECURSO IMPROVIDO. 1 - A decisão agravada vislumbrou a presença da probabilidade do direito do Condomínio autor/agravado, bem como do perigo dano, já que os vícios construtivos descritos no laudo técnico demonstram o receio de lesão à segurança e saúde dos moradores . 2 - O magistrado de piso não determinou a realização de todas as correções descritas pelo laudo técnico de inspeção predial, mas apenas dos vícios em grau crítico, a fim de preservar a segurança do edifício. 3 - Apesar de a ação originária demandar maior dilação probatória, existem vícios de prioridade alta que devem ser corrigidos, o que configura o perigo da demora inverso. 4 - Consoante entendimento do C. STJ, Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010). 5 - A medida em questão não é irreversível, visto que, em caso de improcedência do pedido inicial, é possível o reembolso dos custos gerados pela realização dos reparos no edifício. 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
a fim de determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inicie todos os reparos necessários no empreendimento autor, observando a tabela de classificação de anomalias apresentada com grau de prioridade alta, conforme consta no laudo técnico de fls. 197/307.

Em caso de descumprimento desta decisão pela requerida, fica estipulada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).“

Em relação à falta de formação adequada dos profissionais conveniados indicados pela ré, é imperioso que a mesma também se manifeste antes deste juízo apreciar a questão. Assim, este ponto também será apreciado no momento do saneamento
.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

In casu
, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, máxime porque a Recorrente não logrou êxito em apresentar eventuais provas, ainda que indiciárias, de que as anomalias identificadas no Laudo Técnico apresentado pelo Recorrido na demanda revelam-se insubsistentes.

Destaca-se, ademais, que “
nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020)
” (STJ - AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Na espécie, ainda que a entrega do empreendimento tenha ocorrido em 17/03/2016 (habite-se), como alegada a Recorrente, certo é que a propositura da demanda de origem ocorreu em 25/08/2020, de modo que os vícios construtivos apresentados dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos são de responsabilidade da Recorrente, a qual, inclusive, não pode exigir-se de repará-los sob a justificativa de suposta inexistência de urgência.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, cabe assentar a existência de pressuposto do
periculum in mora
, porquanto, em matéria de vícios que possam comprometer a habitabilidade, tem-se por configurada a situação de risco, sendo injustificável se protrair no tempo os pretendidos reparos.

Por fim, também não há se falar na irreversibilidade das medidas ordenadas pelo Juízo
a quo
, até porque, se não prevalecerem por ocasião do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação pelos gastos gerados por tais reparos ordenados liminarmente.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se
o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Com efeito, não se pode olvidar que “
a
Corte Especial do STJ
já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Na espécie, consoante pontuado anteriormente, foram demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar de origem, seja porque a Recorrente não logrou êxito em infirmar as anomalias identificadas no Laudo Pericial apresentado pelo Recorrido, seja porque, em matéria de riscos que possam comprometer a habitabilidade, tem-se configurada a situação de risco.

Neste particular, enfatiza-se, uma vez mais, que é de responsabilidade da Construtora, ora Recorrente, reparar os vícios construtivos apresentados no prazo prescricional de 05 (cinco) dias e, considerando que a propositura da demanda de origem observou tal lapso temporal, não há como afastar a aludida responsabilidade sob o pretexto de suposta inexistência de urgência.

Ademais, não há se falar em eventual irreversibilidade, pois, caso não prevaleça tal compreensão quando do exame do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação por eventuais danos causados.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

Por fim, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
(id. 2584311)
interposto em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.

In casu
, não se identificam, ao menos em sede de cognição sumária da demanda, seguros elementos aptos a infirmar a compreensão levada a efeito na Decisão recorrida, máxime porque a Recorrente não logrou êxito em apresentar eventuais provas, ainda que indiciárias, de que as anomalias identificadas no Laudo Técnico apresentado pelo Recorrido na demanda revelam-se insubsistentes.

III.
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020)
” (STJ - AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

IV.
Na espécie, ainda que a entrega do empreendimento tenha ocorrido em 17/03/2016 (habite-se), como alegada a Recorrente, certo é que a propositura da demanda de origem ocorreu em 25/08/2020, de modo que os vícios construtivos apresentados dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos são de responsabilidade da Recorrente, a qual, inclusive, não pode exigir-se de repará-los sob a justificativa de suposta inexistência de urgência.

V.
Na hipótese dos autos, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, cabe assentar a existência de pressuposto do
periculum in mora
, porquanto, em matéria de vícios que possam comprometer a habitabilidade, tem-se por configurada a situação de risco, sendo injustificável se protrair no tempo os pretendidos reparos.

VI.
No tocante à tese de irreversibilidade das medidas ordenadas pelo Juízo
a quo
, revela-se impróspera a irresignação, até porque, se não prevalecerem por ocasião do mérito da causa, deverá ser assegurada à Recorrente a devida reparação pelos gastos gerados por tais reparos ordenados liminarmente.

VII
.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VIII.
Julgado prejudicado Agravo Interno interposto em face da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.